Tribunal: TJBA
Processo: 0148016-73.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0148016-73.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Paulina da Silva Braz Oliveira Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO INTIMATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião especial urbano por abandono da causa, diante da ausência de manifestação da autora após intimação pessoal reputada válida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se houve regular intimação pessoal da autora, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, para viabilizar a extinção do processo por abandono da causa. III. Razões de decidir 3. A legislação processual exige intimação pessoal do autor como condição para extinção do processo por abandono. 4. A intimação realizada via aviso de recebimento goza de presunção de legitimidade, somente afastável por prova robusta em contrário. 5. A alegação de divergência na assinatura não foi acompanhada de prova técnica, não sendo suficiente para infirmar a validade do ato intimatório. 6. A inércia da parte autora, após intimação regular, legitima a extinção do processo, em observância ao princípio da duração razoável do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É válida a intimação pessoal do autor realizada no endereço informado nos autos por meio de aviso de recebimento, presumindo-se regularidade do ato, salvo prova inequívoca em contrário. Configurada a inércia da parte, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, II, III e §1º; 274, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0148016-73.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante Paulina da Silva Braz Oliveira e como apelada PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.